Tribunal: TJSP
Processo: 1014107-09.2019.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. Benesse requerida em segunda instância e indeferida por ausência de prova da miserabilidade. Documentação juntada que não se coaduna com a prova de hipossuficiência exigida. Reiteração do pedido, em sede de agravo interno, sem qualquer documento ou argumento novo capaz de alterar a convicção anterior. A mera apresentação de declaração de pobreza não implica

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. Benesse requerida em segunda instância e indeferida por ausência de prova da miserabilidade. Documentação juntada que não se coaduna com a prova de hipossuficiência exigida. Reiteração do pedido, em sede de agravo interno, sem qualquer documento ou argumento novo capaz de alterar a convicção anterior. A mera apresentação de declaração de pobreza não implica deferimento automático do pedido de gratuidade judiciária, incumbindo ao Juiz aferir as demais informações disponíveis nos autos para apreciar a viabilidade da concessão. Agravante que aufere rendimentos incompatíveis com o benefício pretendido, tendo plenas condições de arcar com as custas processuais. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000067848
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1014107-09.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
DIEGO RODRIGUES DE ALMEIDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1014107-09.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
2
Agravo Interno Cível no 1014107-09.2019.8.26.0053/50000
Apelante: Diego Rodrigues de Almeida
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Juiz: Alexandra Fuchs de Araujo
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 16688
AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. Benesse
requerida em segunda instância e indeferida por ausência
de prova da miserabilidade. Documentação juntada que
não se coaduna com a prova de hipossuficiência exigida.
Reiteração do pedido, em sede de agravo interno, sem
qualquer documento ou argumento novo capaz de alterar a
convicção anterior. A mera apresentação de declaração de
pobreza não implica deferimento automático do pedido de
gratuidade judiciária, incumbindo ao Juiz aferir as demais
informações disponíveis nos autos para apreciar a
viabilidade
da
concessão.
Agravante
que
aufere
rendimentos incompatíveis com o benefício pretendido,
tendo plenas condições de arcar com as custas
processuais. Decisão mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Diego Rodrigues de Almeida contra decisão deste Relator que indeferiu o
pedido de gratuidade judiciária concedendo o prazo, derradeiro e
improrrogável, de 5 (cinco) dias para a juntada das guias de recolhimento do
preparo, nos termos do disposto no art. 1007, do CPC (fls. 126/128).
Inconformado, o agravante alegou, em síntese: a) o
custo do recolhimento do preparo para a apelação é inviável a ser atingido
pelo apelante, diante da comprovada hipossuficiência; b) o agravado trouxe
aos autos todos os documentos necessários a comprovar a alegada falta de
recursos para arcar com as custas; c) subsidiariamente que seja determinado
somente o pagamento a que se refere o art. 99, inc. I, do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1014107-09.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
3
É o relatório.
Peço vênia para transcrever os termos da decisão
agravada, cujo fundamento subsiste, e a que me reporto como razão de
decidir:
“É de ser indeferido o pedido de assistência judiciária
gratuita.
Em cumprimento ao despacho de fls. 104/106, o
apelante peticionou nos autos e juntou cópia da declaração do IRPF.
Os documentos juntados, além do holerite do apelante,
indicam que ele recebe pouco mais de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos
reais) mensalmente (fls. 76) e suas dívidas equivalem a financiamento, ajuda
familiar e condomínio, não se verificando a alegada hipossuficiência.
Referidos valores não se coadunam com a aventada
insuficiência de recursos para arcar com os encargos processuais conforme
exige o art. 98 do CPC c.c art. 4o da Lei Federal no 1.060/50.
A renda mensal recebida pelo apelante mostra-se
incompatível com a concessão do benefício, ou seja, o seu percebimento
mensal contradiz a alegação de hipossuficiência.
Diante deste contexto, indefere-se o pedido de
assistência judiciária gratuita.
Com tais considerações, intime-se o apelante para
recolher, no prazo de 5 dias, o preparo do recurso de apelação, nos termos
do artigo 1.007 do Código de Processo Civil:
“No ato de interposição do recurso, o recorrente
comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo,
inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”.”
Pois bem.
A decisão agravada entendeu que o agravante não faz
jus à concessão da justiça gratuita, porque, além do holerite do apelante,
indicam que ele recebe pouco mais de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos
reais) mensalmente (fls. 76) e suas dívidas equivalem a financiamento, ajuda
familiar e condomínio.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1014107-09.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
4
Como cediço, não basta a declaração de pobreza para a
obtenção dos benefícios da gratuidade judiciária. Esse documento produz
prova relativa de veracidade, que deve ser corroborada por outros elementos,
a fim de que seja reconhecida a hipossuficiência, o que não ocorreu no caso
dos autos.
Embora haja interesse público em conceder o benefício
a quem dele necessite, a fim de garantir o acesso de todos à Justiça, há
também interesse público em não se admitir que quem não seja pobre ou não
prove incapacidade financeira se utilize indevidamente do privilégio.
Em síntese, não se verifica fato ou fundamento novo,
sólido e suficiente, para a alteração do decidido, inexistindo prova da sua
miserabilidade.
Por derradeiro, ressalte-se que o valor do preparo, por si
só, não justifica a concessão da justiça gratuita.
Da mesma forma, o pedido subsidiário do agravante, de
recolhimento apenas das custas judiciais não merece ser acolhido.
De início, deve-se ressaltar que o artigo em questão não
é o 99, como afirmou o agravante, mas sim, o artigo 98, o qual informa o que
compreende a gratuidade da justiça.
Contudo, em razão dos argumentos já expostos acerca
da impossibilidade de concessão da justiça gratuita, também não há que se
falar em concessão em parte de tais benefícios.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1014107-09.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
5
O autor deu à causa o valor de R$ 195.475,70 (fls. 10) e
requereu os benefícios da justiça gratuita (fls. 12) cujo pedido foi indeferido
(fls. 27/28).
Portanto, desde então era sabido que deveria recolher as
custas e despesas de todo o processo.
Assim, depreende-se das razões do recurso a absoluta
ausência de argumentos novos a serem ponderados, acolhidos ou rejeitados
por esta Relatoria, razão pela qual fica inteiramente mantida a r. decisão
agravada.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso de
agravo interno.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator